Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728362-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: M &amp; A FERREIRA SUPERMERCADO LTDA - EPP, WRW SUPERMERCADOS LTDA, RWR SUPERMERCADOS LTDA, RCV SUPERMERCADOS LTDA, CRV SUPERMERCADOS LTDA, VCC SUPERMERCADOS LTDA, KAMILLA VASCONCELOS MATOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA. em face de M&amp;M FERREIRA SUPERMECADO LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em Ação de Execução (n. 0700147-22.2019.8.07.0010), indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa via SISBAJUD na funcionalidade de repetição programada. A Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, determino que a Agravante demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, efetuado na data da interposição do instrumento, ou que, no mesmo prazo, realize o preparo em dobro, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025 13:28:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador